Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-53.2013.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000325-53.2013.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL GALDINO ALVES - CPF: 042.957.931-40 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME LUIZ LUZIA - CPF: 850.168.101-68 (VÍTIMA), JAIME LUIZ LUZIA - CPF: 027.025.701-27 (VÍTIMA), ALESSANDRO GALDINO ALVES - CPF: 049.875.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2.o, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE – PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida. Não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d
,

da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, encontrando-se devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, com indícios mínimos de que estejam presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Júri Popular, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DANIEL GALDINO ALVES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL GALDINO ALVES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal n.o 0000325-53.2013.811.0093, que o
pronunciou
como incurso no crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 163773250, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende a
desclassificação

para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que
possuía desígnio distinto daquele experimentado por seu comparsa, não tendo agido imbuído de
animus necandi
. Subsidiariamente, vindica a
exclusão das qualificadoras
do crime de homicídio
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Contrarrazões do Ministério Público são vistas no ID 163773253, em que rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

O juízo de retratação a que alude o art. 589 do CPP foi exercido de forma tácita, com a remessa dos autos a esta instância
ad quem
.

Provocada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 169522173, opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 151538348), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia 31/03/2013, por volta das 12h45min, na residência particular situada na Rua Joinville, n.o 669, Centro, na cidade e Comarca de Feliz Natal/MT, o ora recorrente
DANIEL GALDINO ALVES
e seu irmão
Alessandro Galdino Alves
tentaram ceifar a vida das vítimas
Guilherme Luiz Luzia
e
Jaime Luiz Luzia
, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo a narrativa ministerial, no dia fatídico, os ofendidos estavam reunidos com familiares para o almoço quando, em dado momento,
Jaime

Luiz Luzia
escutou seu genitor
Guilherme

Luiz Luzia
discutir com uma pessoa ao telefone, e, após questionar o pai sobre o que estava acontecendo, tomou conhecimento de que
DANIEL GALDINO ALVES
o estaria ameaçando de morte.

Ainda de acordo com a denúncia, passados alguns minutos, os ofendidos e demais presentes no local se dirigiram para o quintal dos fundos da residência, momento em que escutaram
DANIEL

GALDINO ALVES
e seu irmão
Alessandro
entrarem esbravejando na casa, dirigindo-se até
Guilherme Luiz Luzia
, que estava sentado, momento em que
Jaime Luiz Luzia
interveio na discussão no afã de defender o genitor, pedindo aos agressores que se acalmassem; nada obstante, o recorrente
DANIEL
teria golpeado-o com um capacete, fazendo-o cair ao solo. Ato contínuo,
Alessandro
sacou uma faca que trazia escondida na cintura, desferiu alguns golpes em
Jaime
e, posteriormente, atingiu também
Guilherme
, após o que os suspeitos foragiram do
locus delicti
, ao passo que as vítimas foram socorridas pelos familiares e encaminhadas para atendimento médico.

Circunstanciado o fato
, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um

juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo na sua conduta,
ex vi
STJ – AgRg no HC 765.454/AL, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020). Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
pode ser aferida por meio dos registros fotográficos (ID 163773200 – págs. 04 e 09) e prontuários médicos dos ofendidos
Jaime

Luiz Luzia
e
Guilherme

Luiz Luzia
(ID 163773201 – págs. 02/24; ID 163773200 – págs. 25/56), dos quais extrai-se a informação de que ambos deram entrada no Hospital Regional de Sorriso/MT com ferimentos por arma branca e necessitaram de intervenção cirúrgica para reparação das lesões.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos jurados, na medida em que as vítimas apontaram-no como coautor dos delitos ora em análise, o que torna plausível a tese acusatória.

Com efeito, em sua
oitiva judicial
, a vítima
Guilherme Luiz Luzia
(ID 163773234) ratificou as declarações prestadas na Delegacia, esclarecendo que no dia fatídico recebeu uma ligação dos acusados perguntando onde estava, ao que respondeu inveridicamente que se encontrava na cidade de Vera/MT, no entanto, os agressores retrucaram-lhe dizendo que
“sabiam onde ele estava e iam matar ele já já”
(sic); tendo a dupla, alguns minutos depois, chegado até a residência de seu filho
Jaime Luiz Luzia
na posse de armas brancas e de um capacete, com os quais desferiram diversos golpes contra o declarante e seu filho, após o que foragiram do local.

Tais declarações são corroboradas pelo relato
judicial
do ofendido
Jaime Luiz Luzia
(ID 163773209 e ID 163773216), o qual minuciou às autoridades que seu genitor havia convivido maritalmente com a mãe de
DANIEL
e
Alessandro
, mas os rapazes
“
nunca gostaram de seu pai
”
.
Especificamente sobre a dinâmica dos fatos, pontuou que, naquele dia, o recorrente
DANIEL
ligou para seu genitor o ameaçando de morte e, cerca de 15 (quinze) minutos depois do contato telefônico, os acusados chegaram na residência do depoente gritando
“
cadê o véio, vagabundo?!
”.

A vítima esclareceu, ainda, que embora tenha tentado “abafar” a briga, sua intervenção não foi suficiente para conter o ânimo dos acusados, pois, logo após se levantar e pedir ao recorrente
DANIEL
que se acalmasse, foi atingido na cabeça por um golpe de capacete e, na sequência, fora esfaqueado 05 (cinco) vezes nas regiões do braço e abdômen; tendo o seu genitor
Guilherme

Luiz Luzia
sido igualmente ferido na ocasião.

Nessa ordem de ideias, embora apresentem divergências pontuais acerca da dinâmica dos fatos, certo é que os relatos firmes e coerentes das vítimas são coesos em relação ao testemunho de
Soleia Ferreira
(ID 163773208 e ID 163773209) e
Adão Neres Santos
(ID 163773216 e ID 163773218), os quais narraram
em juízo
que, no dia dos fatos, haviam saído da residência de
Jaime
para buscar alguns limões próximo à Cooperativa quando receberam uma ligação de
Suzete
dando conta de que
Guilherme

Luiz Luzia
estava sendo ameaçado por telefone, motivo pelo qual retornaram à residência rapidamente, sendo surpreendidos poucos minutos depois pela presença de
DANIEL
e
Alessandro
, que chegaram ao imóvel correndo e proferindo xingamentos em voz alta, dirigindo-se à vítima
Guilherme
, oportunidade em que seu filho
Jaime
tentou intervir em defesa do genitor, mas acabou sendo golpeado na cabeça por
DANIEL
e posteriormente esfaqueado, assim como seu pai.

Os autos ainda contam com as declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Anderson Borges Avila
(ID

163773216) e
Ricardo Ladeia Duarte
(ID 163773216), consignando que tão logo chegaram ao local, identificaram as vítimas bastante machucadas e solicitaram apoio médico, tendo sido informados pelos familiares que “
dois irmãos haviam tentado matar pai e filho ... por uma briga familiar
” sic.

Denota-se, pois, a presença de elementos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, aparentemente, o réu
DANIEL GALDINO ALVES
, juntamente com seu irmão
Alessandro
, pode ter atentado contra a vida dos ofendidos, desferindo-lhes golpes de arma branca que causaram ferimentos aptos a submeteram as vítimas a cirurgias de emergência e a permanecerem sob tratamento médico durante meses; somente não vindo a óbito porque foram rapidamente socorridas.

E muito embora o recorrente tenha negado veementemente as imputações que lhe são feitas, afirmando
em Juízo
que não sabia das verdadeiras intenções de seu irmão
Alessandro
, tanto que não tinha conhecimento da arma branca que o codenunciado trazia consigo, tendo-o acompanhado até a residência palco do ilícito somente porque sabia que o irmão tinha ingerido bebida alcoólica e discutido previamente com
Guilherme
por telefone, levando-o a crer que
Alessandro
poderia “fazer besteira” (ID 163773225); as provas até então coligidas impedem a pronta admissão da almejada desclassificação, porquanto a dinâmica acerca da execução delitiva evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser indiciariamente inferido das
circunstâncias que permeiam a empreitada delitiva
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Nessa ordem de ideias, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente, constituindo a versão defensiva
apenas um
a das teses sustentadas no processo,
e como se sabe, uma vez verificada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, deve a divergência ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se, assim, indevida violação de sua competência constitucional (
vide

STJ – AgRg nos EDcl no AREsp: 1383234 SP 2018/0277297-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2019).

A princípio, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese de que o recorrente não pretendia matar os ofendidos, de modo que

eventual reconhecimento de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta é matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Isso porque,
preponderando provas incriminatórias em desfavor
do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, é certo que a discussão acerca da presença de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser levada a efeito pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Há julgado desta c. Câmara Criminal nesse sentido:

“[...]
Deve ser mantida intacta a
pronúncia
, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da inexistência de animus
necandi
.
In casu, inadmissível, a usurpação da competência do Conselho de Sentença, com o fito de absolver sumariamente o acusado, ou declarar a
desclassificação
da conduta incriminada para lesão corporal, eis, que
reconhecidos os indícios suficientes da autoria delitiva imputada, provada a existência do crime e ainda, demonstrada a impossibilidade de superação de dúvida do juiz singular quanto à intenção de matar, circunstâncias, que exigem o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.”

(TJMT – N.U 0006023-32.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). Destaquei.

Com estas considerações,
mantenho a pronúncia do recorrente DANIEL GALDINO ALVES a Júri Popular
.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes
ao motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa das vítimas
sejam imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia, porquanto, ao que tudo indica, a conduta do recorrente pode ter sido
“proveniente de desentendimento banal entre a vítima Guilherme, o denunciado e outro ocasionado por desavenças passadas relacionadas ao matrimônio de Guilherme com a genitora do acusado”
(ID 163773240).

Não se ignora que o recorrente sustenta nas razões recursais o contexto em que o ilícito supostamente teria ocorrido, envolvendo o fato de que as vítimas
Jaime
e
Guilherme
já haviam proferido ameaças de morte em face de
DANIEL
, bem assim, que Guilherme teria agredido a genitora do recorrente à época em que mantinham um relacionamento amoroso; todavia,
no caso concreto, foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida dos ofendidos, existindo indícios de que o móvel dos delitos pode ter sido a fúria do ora recorrente e de seu irmão diante do sofrimento psicológico causado por
Guilherme
à genitora dos acusados.

E consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
[...] A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.
” (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

No que se refere
ao
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do suposto
modus operandi
dos
crimes, uma vez que os ofendidos, em tese, foram atacados de inopino, não havendo, de outro lado,
“
constatação de sinais de lesões no Réu, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa efetiva de defesa por parte da vítima
”, além de

“
não ter havido notícia de outras armas brancas na cena do crime, o que indica provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa
” (ID 163773240).

Nesse ponto, urge consignar que, segundo a dinâmica narrada em juízo pelas testemunhas e pelos próprios ofendidos, o recorrente
DANIEL
e seu irmão
Alessandro
teriam chegado correndo à residência da vítima
Jaime
e, sem maiores explicações, investiram contra este e seu genitor
Guilherme
, inclusive servindo-se de um capacete e de arma branca aparentemente ocultada para dificultar eventual reação dos ofendidos.

Logo, cuidando-se de imputação minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
, não deve ser
precocemente excluída a qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito.

É consenso jurisprudencial que, uma vez evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote dos tipos penais derivados,
porquanto todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso,
inviável
neste momento processual o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2o do
art. 121 do Código Penal
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL GALDINO ALVES
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal n.o 0000325-53.2013.811.0093 – cód. 70965.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023